Tribunal: STF
Processo: HC 75432
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não está o paciente preso em
decorrência do Processo n.º 169/79, da 24ª Vara Criminal da comarca
de São Paulo, tendo sido absolvido em ambas as instâncias. 3.
Ausência do interesse de agir. 4. Habeas corpus não conhecido.